Tribunal: TJPA
Processo: 0867287-81.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10313 - Reajustes de Remuneração
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867287-81.2022.8.14.0301

APELANTE: THIAGO PADILHA VIEIRA, HARLEY DAVID AMARAL DA SILVA, DIEGO LIMA DE CASTRO, ROGERIO BRASIL FARIAS, FABIO CORREA LIMA

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM- SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito administrativo. Apelação cível. Servidor público municipal. Semob. Adicional de escolaridade. Pedido de incorporação ao vencimento base. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por servidores públicos municipais vinculados à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB), objetivando a inclusão do adicional de escolaridade no vencimento-base, com efeitos sobre o cálculo das demais gratificações. A decisão monocrática manteve a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o vencimento-base dos agravantes deve ser acrescido do adicional de escolaridade, com vistas à repercussão nas demais vantagens remuneratórias.

III.
Razões de decidir

3.

A Lei Municipal nº 7.502/1990 define vencimento como a retribuição pecuniária fixada em lei pelo exercício de cargo público, e remuneração como a soma do vencimento com gratificações e vantagens de caráter permanente, distinguindo essas parcelas de forma expressa.

4.

O adicional de escolaridade possui natureza acessória, calculada sobre o vencimento-base, mas não se incorpora a este, integrando apenas a remuneração total do servidor, conforme os arts. 79 e 83 da Lei Municipal nº 7.502/1990.

5.

A Lei Municipal nº 9.049/2013 (PCCR/SEMOB) reforça a distinção conceitual entre vencimento e remuneração, ao estabelecer que o vencimento exclui adicionais e gratificações (art. 3º, XX), os quais compõem apenas a remuneração (art. 3º, XXI).

6.

A pretensão de inclusão do adicional de escolaridade no vencimento-base contraria a vedação constitucional ao efeito cascata, prevista no art. 37, XIV da CF/1988, conforme reiteradamente decidido pelo STF (RE 563708, Rel. Min. Cármen Lúcia).

7.

A jurisprudência do TJPA é pacífica ao rechaçar a incorporação do adicional de escolaridade ao vencimento-base, por ausência de previsão legal e por se tratar de vantagem de natureza acessória, integrante da remuneração e não do vencimento.

IV.
Dispositivo

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 7.502/1990, arts. 52, 53, 79 e 83; Lei Municipal nº 9.049/2013, arts. 3º, XX e XXI, e 70.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563708, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 06.02.2013, DJe 02.05.2013; TJPA, Apelação Cível nº 4941960, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 19.04.2021; TJPA, Apelação Cível nº 4783474, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22.03.2021; TJPA, Apelação Cível nº 4503577, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 19 a 26 de maio de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0867287-81.2022.8.14.0301) interposto por THIAGO PADILHA VIEIRA E OUTROS contra a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM-SEMOB, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

Assim, não merece prosperar o pedido de incorporação do adicional de escolaridade ao vencimento-básico dos apelantes para realizar o recálculo das gratificações.

Ante o exposto,
conheço E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo a sentença que denegou a segurança.

Em razões recursais, os apelantes afirmam que nos termos da Lei Municipal n.º 9.049/2013, a gratificação de escolaridade deveria compor o valor do vencimento básico, o que não está sendo observado pela Administração.

Alegam que o inciso V do artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Belém diferencia salário (base) de remuneração, deixando claro que o vencimento base é irredutível. No mesmo sentido, traz o §3º do artigo 52 da Lei nº 7.502/90. Contudo, aduzem que pode o Ente Municipal, em sua autonomia Federativa, ampliar o conceito em favor de seus funcionários.

Defendem que o entendimento do juízo a quo de que o vencimento base dos servidores da SEMOB deve ser entendido apenas como o referido valor de parcela fixa disposto no Quadro de Carreiras, que é idêntico para todos os graus de escolaridade, vai de encontro à igualdade material.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja julgada totalmente procedente a ação.

Em contrarrazões, a SEMOB pede o não provimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A questão em análise consiste em verificar se o vencimento base dos agravantes deve ser acrescido da gratificação de escolaridade.

O vencimento base constitui retribuição pecuniária cujo valor é fixado em lei, não se confundindo com a remuneração que corresponde a soma do vencimento base com as gratificações e demais vantagens de caráter permanente: É o que se extrai da Lei Municipal nº 7.502/90(Regime Jurídico único dos Servidores Municipal, que dispõe:

Art. 52.
Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.

Art. 53.
Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público
.

Parágrafo único:
as indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração
.

Artigo 61. Além do vencimento, poderão ser atribuídas ao funcionário, na forma que dispusero regulamento, as seguintes vantagens: I –gratificações; II –adicionais;

Art. 79 -Ao funcionário serão concedidos os adicionais: I -adicional por tempo de serviço; II -adicional de férias; III -adicional de escolaridade;

Art. 83 -O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento-base, será devido nas seguintes proporções: I -na quantia correspondente a vinte por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente conclusão do primeiro grau do ensino oficial; II -na quantia correspondente a sessenta por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do segundo grau do ensino oficial;

A Lei municipal nº 9.049/2013, por sua vez, assim disciplina:

Art. 3º Para fins de aplicação deste Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração -PCCR, considera-se:

[...]

XX -
vencimento é a contraprestação devida pela administração municipal ao servidor em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo, não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como abonos, adicionais e gratificações; XXI -remuneração é a soma do vencimento básico do cargo acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus, tais como abonos, adicionais e gratificações, previstas em Lei
; [...]

Art. 70. Além do vencimento poderão ser atribuídas ao servidor público as gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens estabelecidas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém. [...]

Art. 92. Todos os cargos, funções e empregos públicos existentes na Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém –SEMOB passarão a ser regidos por esta lei e pelas demais pertinentes existentes no município.

§3º. O regime jurídico a ser aplicado aos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém –SEMOB, quando da vigência desta Lei, será o regime jurídico único, ou seja, o regime jurídico dos servidores civis do Município, regido pela Lei nº 7.453, de 05 de julho de 1989, concomitante com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, instituído pela Lei 7.502, de 20 de dezembro de 1990.

Ademais, o art. 37, inciso XIV estabelece que
os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. O mencionado dispositivo trata da proibição do efeito cascata conforme decisão proferida no
RE 563708, que dispõe:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO.
BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL
. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

(STF. RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013).

Para ratificar, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PLEITO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE NO VENCIMENTO-BASE DO RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

II –
A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito e não é perceptível na inatividade, salvo previsão legal nesse sentido;

III – In casu, o fato do recorrente, servidor público efetivo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém - SEMOB, ter recebido a Gratificação de Tempo Integral em seus vencimentos por um longo período e, posteriormente, a referida verba ter sido retirada de sua remuneração não implica em qualquer ilegalidade, visto que a referida gratificação possui natureza temporária, transitória e eventual, concedida a critério da Administração Pública;

IV -
O pedido de inclusão do adicional de escolaridade no valor do vencimento-básico do recorrente não merece guarida, pois é a remuneração, e não o vencimento, que abrange as parcelas acessórias à base salarial de um servidor, como é o caso do adicional de escolaridade, como também pelo fato de que há disposição expressa em contrário prevista no art. 3º, inciso XX, da Lei Municipal n° 9.049/2013, que dispõe sobre o PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB
;

V – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA. 4941960, 4941960, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, publicado em 2021-04-21).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO EM REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO
.
INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE NA COMPOSIÇÃO DO VENCIMENTO-BASE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA. 4783474, 4783474, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-04).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PEDIDO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E

INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO VENCIMENTO-BASE.IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM
. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. ART. 137 DA LEI MUNICIPAL N° 7.502/1990 (ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE BELÉM MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1.
A Gratificação de Tempo Integral, prevista no art. 53 da Lei Municipal 7.502/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

2.No caso, a gratificação de tempo integral possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo ser suprimido o seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços. A sua característica é propter laborem, uma vez que o fato gerador é a prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido.

3.A Lei Municipal nº. 9.049/2013-PCCR, vigente a partir de 01/01/1994, art. 62, alterou a jornada de trabalho de trinta para quarenta horas semanais.

4.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA.4503577, 4503577, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-03-18).

Assim, não merece prosperar o pedido de incorporação do adicional de escolaridade ao vencimento-básico dos agravantes para realizar o recálculo das gratificações.

Ante o exposto,
conheço
E
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 27/05/2025